Tribunal: TJDFT
Processo: 0729057-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0729057-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Vinicius Pereira Amaral Magalhães Agravado: Francisco de Assis Monteiro D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Vinicius Pereira Amaral Magalhães contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, nos autos do processo no 0702660-53.2020.8.07.0001, assim redigida: “Rejeitada a impugnação à penhora realizada via sistema SISBAJUD, no valor de R$ 1.751,74 (mil, setecentos e cinquenta e um reais e setenta e quatro centavos) (ID 89659531) e determinada a transferência da quantia em favor do exequente, conforme decisão de ID 98384951, publicada no DJ de 27/07/2021. Mantenho a decisão como lançada, eis que os extratos lançados se referem aos meses de abril e agosto de 2021, sendo que em agosto há movimentação incompatível com conta poupança, indicando que seja utilizada de forma dissociada da sua natureza. Aguarde-se preclusão ou recurso sem efeito suspensivo para que os valores penhorados (ID 89659531) sejam liberados ao exequente, mediante transferência bancária para conta a ser indicada pelo autor, devendo ser a ordem encaminhada à instituição financeira mediante ofício eletrônico, nos termos da multi-citada decisão. Deferida penhora no rosto dos autos n° 0702692-58.2020.8.07.0001, em trâmite na 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília - DF, até o limite do valor em execução (R$ 37.420,98), nos termos da decisão de ID 98806513. Aguarde-se o atendimento, pelo prazo ali estabelecido (6 meses).” (Ressalvam-se os grifos) O agravante alega em suas razões recursais (Id. 28893471), em síntese, que a penhora ordenada pelo Juízo singular recaiu sobre quantia depositada em conta poupança, que é protegida pela regra da impenhorabilidade. Argumenta que a impenhorabilidade de valor até 40 (quarenta) salários mínimos deve ser assegurada no presente caso, independentemente da natureza da conta bancária, bem como que a movimentação da quantia não afasta a aplicação da aludida regra. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja obstada a imediata produção de efeitos pela decisão impugnada, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão recorrida seja reformada e desconstituída a penhora do valor depositado na aludida conta bancária. A guia de recolhimento do recolhimento do valor relativo ao preparo recursa e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 28893474 e Id. 28893475). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de penhora de quantia depositada em conta poupança. Inicialmente, convém ressaltar que a penhora de valor existente em conta bancária certamente se revela como o meio mais eficaz na busca pela satisfação do crédito pretendido, em especial nos casos em que o credor encontra grande dificuldade em obter a satisfação da respectiva pretensão por outras vias. A regra prevista no art. 833, inc. X, do CPC, no entanto, impede a penhora de valores depositados em conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. Nesse sentido examine-se o entendimento adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. VALORES DE NATUREZA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, INCISOS IV E X, DO CPC. 1. O artigo 833, inc. IV, do CPC, estabelece a absoluta impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, ou mesmo das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. Essa restrição somente pode ser afastada nos casos de execução de alimentos, independentemente de sua origem. 2. O montante de até quarenta salários-mínimos depositado em caderneta de poupança também é impenhorável, nos termos do art. 833, inc. X, do CPC. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão no 1086601, 07132621420178070000, Relator: ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/04/2018, publicado no DJE: 11/04/2018)” (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. CADERNETA DE POUPANÇA. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. CONSTRIÇÃO NÃO AUTORIZADA. 1. De acordo com o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, é impenhorável “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos”. 2. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão no 1083846, 07086356420178070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/03/2018, publicado no DJE: 06/04/2018)” (Ressalvam-se os grifos) Assim, em tese, a preservação da impenhorabilidade somente subsiste até o valor de 40 (quarenta) salários mínimos, devendo o eventual montante que exceder a esse parâmetro permanecer constrito para a satisfação do credor. Ocorre que a impenhorabilidade do montante equivalente a 40 (quarenta) salários mínimos somente é destinada aos depósitos efetuados em conta poupança, justamente em virtude da peculiaridade de que se destina à guarda de valores que, em regra, não são movimentados com frequência. Assim, privilegia-se o ato de poupar, de modo a constituir e resguardar o patrimônio da família, o que se compatibiliza com a regra prevista no art. 226 da Constituição Federal, que impõe ao Estado o imperativo de conceder especial proteção à família. Portanto, a utilização da conta poupança como meio ordinário de movimentação bancária desvirtua sua finalidade precípua, de modo que fica sujeita à penhorabilidade. Essa conclusão, por óbvio, é a mais acertada, uma vez que se os valores depositados em conta poupança são utilizados para pagamento de despesas regulares, afigura-se coerente que também estejam submetidos à penhora. A respeito do tema examinem-se as ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO EM PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA. POSSIBILIDADE. PENHORA EM CONTA POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO DA CONTA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Uma vez procedida a citação e não efetuado a entrega da coisa no prazo consignado, em face de expresso requerimento da parte credora, o processo deve prosseguir pelo rito do pagamento por quantia certa. 2. De acordo com o inciso X do art. 833 do NCPC, o saldo de até quarenta salários mínimos, depositados em caderneta de poupança, é considerado impenhorável. 3. Contudo, ocorrendo o desvirtuamento da conta poupança, que é usada como conta-corrente, possível a penhora das verbas depositadas, apesar do artigo 833, X, do CPC. Precedente desta Corte de Justiça. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1312902, 07445731820208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 19/2/2021.) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA. UTILIZAÇÃO COMO SE CONTA-CORRENTE FOSSE. MITIGAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Se o colendo STJ tem entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade das verbas previstas no art. 833, inc. IV, do CPC pode ser mitigada, possibilitando que, em casos excepcionais, a penhora recaia sobre a remuneração do devedor para a satisfação de crédito de natureza não alimentar (REsp 1150738/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI), mais ainda em casos de desvirtuamento da utilização da caderneta de poupança, notadamente quando a executada/devedora não demonstra efetivamente a origem dos valores bloqueados em sua conta poupança e inexistem quaisquer evidências de que tais quantias se prestam à sua subsistência ou trazem risco à sua dignidade e de sua família, como na hipótese presente. 2. Quando a devedora/executada utiliza a poupança como se conta-corrente fosse, não pode alegar a impenhorabilidade do que lá está depositado, sob pena de incorrer em abuso de direito. 3. Evidenciado o uso desvirtuado da conta poupança pela devedora/executada, pode ser flexibilizada a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. X, do CPC e, consequentemente, penhorados os valores ali depositados. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.” (Acórdão no 1308097, 07429017220208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 16/12/2020.) (Ressalvam-se os grifos) No caso, o agravante sofreu a penhora, por meio do Sisbajud, da quantia de R$ 1.751,74 (um mil setecentos e cinquenta e um reais e setenta e quatro centavos), depositada em sua conta poupança (conta: 11.330; agência: 643). Observa-se, ademais, que os extratos da referida conta bancária revelam a utilização dos valores depositados na respectiva poupança por intermédio de resgates frequentes, fato que comprova que a referida conta não tem por finalidade dar consecução ao hábito de poupar (Id. 98992761 dos autos do processo de origem). Assim, fica corroborado o acerto da decisão proferida pelo Juízo singular, que determinou a penhora e a subsequente conversão do montante em pagamento para a satisfação parcial da pretensão exercida pelo credor. Por essa razão, as alegações articuladas pelo recorrente não revelam a probabilidade de provimento do recurso, tendo em vista que não estão alinhadas ao entendimento prevalente na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. Fica prejudicado o exame do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 9 de setembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator